Tribunal: TJPA
Processo: 0900948-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900948-51.2022.8.14.0301

APELANTE: FABIO RENATO CAMBOIM DE ARAUJO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REJEIÇÃO DO ACORDO E CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que, ao apreciar Apelação Cível interposta por Fábio Renato Camboim de Araújo, cassou a sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial contábil. O agravante pleiteia a homologação de acordo supostamente celebrado entre as partes, com extinção do feito, sustentando a validade da transação e a regularidade da representação da advogada que o subscreveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para homologação judicial do acordo extrajudicial apresentado pelo agravante; e (ii) verificar se é devida a cassação da sentença de improcedência por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial requerida pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial de acordo exige a presença de requisitos formais e materiais, especialmente a manifestação expressa de vontade de ambas as partes nos autos e a outorga de poderes específicos ao advogado para transigir, conforme arts. 105 do CPC e 166, IV, do CC.

A advogada que assinou o acordo em nome do autor não apresentou procuração com poderes especiais para transigir, tampouco houve anuência expressa do autor nos autos, sendo manifestada, inclusive, oposição ao acordo pela patrona regularmente constituída, o que inviabiliza a homologação pretendida.

Não há comprovação inequívoca do adimplemento das obrigações pactuadas no suposto acordo, o que também impede a sua homologação judicial.

A decisão monocrática corretamente reconhece o cerceamento de defesa, ao considerar imprescindível a produção de prova pericial para apuração de eventual abusividade contratual alegada pelo autor, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova requerida, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a cassação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de poderes específicos para transigir e de manifestação expressa de vontade da parte impossibilita a homologação judicial de acordo extrajudicial.

A inexistência de comprovação inequívoca do adimplemento contratual impede a extinção do processo com base em transação supostamente firmada.

O indeferimento de prova pericial requerida em ação revisional de contrato bancário configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 105, 200, 1.022 e 1.025; CC, art. 166, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2041600/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 27.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022; TJDF, Ap. Cív. 0701744-53.2019.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 09.10.2019; TJPR, AI 0012451-07.2021.8.16.0000, Rel. Des. Ana Paula Kaled Accioly, j. 09.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

BANCO VOTORANTIM S.A.

nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
FABIO RENATO CAMBOIM DE ARAUJO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 20806219) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
FABIO RENATO CAMBOIM DE ARAUJO.

O autor ingressou com a ação mencionada alegando a existência de inúmeras irregularidades no contrato de financiamento tipo alienação fiduciária firmado entre o autor e a instituição financeira requerida, de modo que o mesmo deveria ser revisado.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 18376021) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender regular os termos pactuados entre as partes, não havendo irregularidades nos contratos firmados entre as mesmas.

Inconformado, o autor
FABIO RENATO CAMBOIM DE ARAUJO
, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 18376022).

Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que seria imprescindível a realização de prova pericial e documental para delimitar a existência ou não de cobrança de encargos abusivos na relação contratual. Pugna, assim, pela nulidade da sentença para que os autos retornem ao juízo de 1º grau para a produção de prova pericial contábil.

No mérito, sustenta a abusividade da cobrança de juros capitalizados mensal de modo que a taxa de juros deve ser apenas capitalizada anualmente, bem como, abusividade da cobrança de juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês.

Assevera que os juros remuneratórios estão acima da média do mercado, alegando, ainda, ser indevida a cobrança de serviços de terceiro (despesa de financiamento, como despesas com órgão de trânsito, despachante e avaliação).

Em sede de contrarrazões (ID 18376031) alega, preliminarmente, a necessária extinção do feito ante a formalização de acordo entre as partes, bem como, sustenta a ausência do cerceamento de defesa.

No mérito, refuta os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela total improcedência do recurso.

Em decisão monocrática de id. 20806219, foi concedido provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - ACORDO FIRMADO - REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA E TAXA INDEVIDAMENTE COBRADAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -PRELIMINAR ACOLHIDA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Desta decisão se insurgiu a parte apelada, BANCO VOTORANTIM S.A., opondo Embargos de Declaração (id. 21105032). Alegou que a decisão continha omissão quanto à homologação de acordo entre as partes, conforme petição de id 18376037 - Pág. 4, requerendo a homologação do acordo. Não foram apresentadas contrarrazões. Os Embargos foram rejeitados, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de decisão interlocutória proferida em apelação em ação revisional de contrato bancário, sustentando omissão quanto à homologação de acordo entre as partes. O embargante requer expressamente a homologação do acordo constante no id. 18376037 – Pág. 4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada apresenta omissão quanto ao pedido de homologação de acordo; e (ii) determinar se os Embargos de Declaração constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O pedido de homologação de acordo foi analisado na decisão embargada, tendo o Relator oportunizado a manifestação da outra parte, a qual, por meio da petição no id. 20156867 – Pág. 1, informou desconhecer a existência do referido acordo. Assim, não há omissão a ser suprida no julgado.

2.

O despacho proferido também registrou a manifestação da parte requerente, que expressamente declarou a ausência de interesse em conciliar, conforme id. 20298179 – Pág. 1, afastando qualquer dúvida sobre a matéria.

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado ou manifestar inconformismo da parte com o resultado da decisão.

4.

Ainda que a decisão não tenha se pronunciado sobre todos os argumentos da parte, considera-se prequestionada toda a matéria arguida, por força do art. 1.025 do CPC, garantindo-se eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

2.

Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão que oportuniza manifestação das partes sobre pedido de homologação de acordo e registra a ausência de interesse na conciliação por uma delas.

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou ao reexame de questões já decididas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14/11/2022, DJe 30/11/2022.

Diante disso, o embargante apresentou Agravo Interno (id. 24363312). Alega que apresentou documentação idônea nos autos a demonstrar que o valor acordado (R$ 15.090,22) foi devidamente pago em 14/12/2023, dentro do prazo pactuado.

Afirma que a advogada Keila Renata de Souza Flor, que assinou o acordo, estava regularmente constituída mediante procuração assinada pelo próprio autor, sendo a mesma assinatura constante na procuração inicial, o que evidenciaria a sua legitimidade.

O Banco reforça que a transação atende aos requisitos legais — trata-se de direito patrimonial disponível e foi firmada com anuência das partes — razão pela qual sua homologação se impõe. Defende, ainda, que o CPC e o Código Civil estimulam soluções consensuais, e que, inexistindo vícios, a homologação judicial do acordo é medida obrigatória.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a validade do acordo celebrado entre as partes, com consequente homologação e extinção do feito.

Nas contrarrazões, o agravado sustenta que o suposto acordo apresentado pelo banco é inválido por ausência de procuração que conferisse poderes à advogada que o assinou. Argumenta que não houve manifestação expressa de vontade nem ciência do autor sobre tal transação. Ressalta que o pagamento pactuado não foi comprovado nos autos. Por isso, requer a manutenção da decisão recorrida.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da validade jurídica de acordo supostamente firmado entre as partes no curso da apelação cível, cuja homologação foi pleiteada pelo Banco Votorantim S.A., e rejeitada por decisão monocrática sob o fundamento de ausência de manifestação expressa de vontade do autor, além da inexistência de comprovação do adimplemento das obrigações pactuadas. Discute-se, ainda, a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial contábil, diante da alegação de cerceamento de defesa por parte do autor/apelante, o qual sustenta a imprescindibilidade da instrução técnica para apuração da eventual abusividade contratual.

Da detida análise dos autos, diversamente do que sustenta o agravante, os autos não revelam, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos essenciais à homologação judicial de uma transação, seja no aspecto formal, seja no material.

Conforme registrado na decisão agravada, não houve nos autos comprovação segura de que a advogada Keila Renata de Souza Flor, subscritora do acordo em nome do autor, detivesse poderes expressos para transigir no feito.

Embora o agravante afirme que tal mandato constaria dos autos, verifica-se que a patrona regularmente constituída pelo autor — Dra. Kenia Soares da Costa — manifestou-se de forma clara no sentido de desconhecer a realização de qualquer acordo (ID 20156867) e, posteriormente, expressamente afirmou não possuir interesse na conciliação (ID 20298179).

A ausência de prova inequívoca da outorga de poderes específicos à referida advogada impede o reconhecimento da validade do instrumento particular, é necessária procuração com poderes especiais para transigir, e sua inexistência acarreta a nulidade absoluta do ato (art. 166, IV, do CC).

Destaca-se, ainda, que a homologação judicial de acordo exige convergência expressa de vontades, formalmente manifestada nos autos por ambas as partes, o que, no caso dos autos, está ausente. A unilateralidade do requerimento do agravante, desacompanhada de anuência da parte adversa, inviabiliza o reconhecimento judicial da avença, nos termos do art. 200 do CPC, que dispõe:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, aptos a produzir a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais, dependem, para sua eficácia, de aceitação pelo juízo.

Não bastasse a irregularidade formal quanto à representação, observa-se, como bem pontuado na decisão agravada, a ausência de comprovação inequívoca do adimplemento da obrigação principal assumida no suposto acordo. A ausência de boleto quitado ou outro comprovante bancário hábil afasta, de imediato, a presunção de adimplemento e, por conseguinte, a eficácia do negócio jurídico.

Nesta senda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL . PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA . 1. Conforme exigência legal constante no art. 105 do Código de Processo Civil, imprescindível a existência nos autos de procuração ao advogado da parte na qual conste a previsão expressa de outorga de poderes especiais para transigir os direitos questionados na lide. Inexistente nos autos procuração específica ao advogado da parte autora para transigir, não há que se homologar judicialmente acordo por ele firmado com a parte contrária . 2. Adequadamente oportunizado à parte prazo para juntar aos autos procuração na qual estivessem expressamente previstos os poderes especiais necessários à regular celebração do acordo firmado, ocasião em que o recorrente manteve-se inerte, não há que se falar em ofensa ao princípio da cooperação. 3. Apelação desprovida .

(TJ-DF 07017445320198070001 DF 0701744-53.2019.8.07 .0001, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E INDEFERIU A ARGUIÇÃO DE NULIDADE – LIMINAR NO 2º GRAU CONCEDIDA COM EFEITO SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – ACORDO FIRMADO POR ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO E SEM PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO ACORDO PACTUADO EM 05/10/2009 (MOV. 37.17 E MOV. 79 .9 – FLS. 125/126) – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 104 E 105 DO CPC – ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO À OAB/PR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – FIADOR – IMPOSSIBILIDADE – ART. 3º, INC . VII, DA LEI Nº 8.009/1990 – OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA CONCEDIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – PROTEÇÃO LEGAL AFASTADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 549, DO STJ – EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO FIADOR – NÃO CABIMENTO – SOLIDARIEDADE DECORRENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00124510720218160000 Curitiba 0012451-07 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 09/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)

Diante disso, não há que se falar em reforma da decisão neste ponto.

Com efeito, a decisão monocrática foi criteriosa ao analisar as circunstâncias do caso, optando por rejeitar a homologação do acordo e acolher a preliminar de cerceamento de defesa, ao reconhecer a necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração da veracidade das alegações autorais quanto à existência de cláusulas abusivas, tais como capitalização mensal de juros, cobrança de taxas indevidas e divergência de valores contratados.

Em hipóteses como esta, em que há alegação de abusividade em contratos bancários e o autor requer perícia técnica, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o indeferimento da produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.977/2009 . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NAS TAXAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. DETERMINAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte ora agravante . 2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2041600 PR 2021/0395446-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Logo, acertada foi a decisão que, resguardando o devido processo legal e os princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), determinou o retorno dos autos à origem para instrução do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2025